Tribunal: TJDFT
Processo: 0723085-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DESPACHO Em observância ao art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar acerca de eventual ocorrência de inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15